Tribunal: TJBA
Processo: 8181020-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181020-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO LIMA BATISTA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE DETERMINOU EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SCR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Rodrigo Lima Batista, determinando a exclusão do nome deste do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), em razão da ausência de notificação prévia. A parte embargante alega contradição no julgado, defendendo a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta e a ilegitimidade para a exclusão da informação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado contém contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC, capaz de justificar a interposição de embargos declaratórios, ou se há, na verdade, pretensão de rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
4. A contradição alegada pela parte embargante não se refere à estrutura interna do acórdão, mas à sua discordância quanto aos fundamentos e à imposição da obrigação de fazer.
5. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente com os elementos dos autos, inclusive ao afirmar a responsabilidade do banco pelo envio e correção de informações ao SCR, conforme documento dos próprios autos.
6. A alegação de autorização contratual do consumidor não configura vício da decisão, mas matéria meritória já apreciada.
7. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há contradição interna no acórdão que reconhece a responsabilidade do banco por registro indevido no SCR, determinando sua exclusão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8181020-61.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A

e embargado
RODRIGO LIMA BATISTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA